Tribunal: TJSP
Processo: 0001413-47.2018.8.26.0542
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Damião Cogan
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Apelação Criminal. Roubos majorados e Resistência. Concurso material. Recurso defensório buscando a desclassificação para o delito de roubo simples tentado, reconhecimento do crime continuado e readequação das penas. Conjunto probatório robusto a embasar o decreto condenatório. Penas e Regime mantidos. Recurso improvido.